Tribunal: TJPA
Processo: 0004791-40.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004791-40.2014.8.14.0039

APELANTE: MARCOS TOTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão do Plenário Virtual de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
MARCOS TOTA DA SILVA,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 7523201) ,que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas)
e
art. 12 da lei 10.826/03
(posse irregular de arma de fogo), sendo condenado
a pena de 4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 415 (quatrocentos e quinze) dias multa pelo crime de tráfico de entorpecentes e a pena de 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias multa pela pratica do delito de Posse de arma de fogo, ficando a pena total em
05 (cinco) anos de reclusão e 435 (quatrocentos e trinta e cinco) dias multa
, sob o regime inicial semiaberto.

Consta na peça acusatória, que no dia 08/08/2014, por volta de 17:00 hrs, na rua 7 de setembro, nº 13, bairro Morada dos Ventos, neste município, o denunciado

foi preso em flagrante por policiais militares, em virtude de estar comercializando entorpecentes e portanto arma de fogo.

Consta nos autos que, anteriormente a Prisão em Flagrante do acusado a Policia Militar havia sido informada via CIOPS que, o denunciado estaria comercializando entorpecentes no bairro Morada dos Ventos, em uma mercearia de venda de alimentos.

Em razão das denúncias, a Polícia, procedeu com investigações para apurar o caso, no qual constatou que o acusado realizava venda de entorpecentes no bairro Morada dos Ventos.

Os policiais abordaram o acusado em frente à mercearia da qual era proprietário, sendo-lhe solicitada revista, e através desta foram encontradas, 80 (oitenta) cabeças de uma substância derivada da cocaína, conhecida por “oxi”, pesando aproximadamente 28 (vinte e oito) gramas, em poder do denunciado.

Ato contínuo da revista, os policiais encontraram no interior do comercio do acusado 47(quarenta e sete) “trouxas de uma substância esverdeada semelhante à Cannabis Sativa, popularmente conhecida por “maconha”, pesando aproximadamente 680 (seiscentos e oitenta) gramas, e ainda, 01(uma) arma de fogo de fabricação caseira, sem numeração aparente. Diante dos fatos, os policiais conduziram o acusado para DEPOL, que perante a autoridade policial confessou a autoria delitiva.

A denúncia recebida.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual

Consta no processo,
Laudo Toxicológico Definitivo nº 26/2014,
que constatou o peso de
26,8g (vinte e seis gramas e 8 miligramas)
de substância petrificada bege, apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
“Cocaína”,
distribuídas em 80 (oitenta) embalagens tipo trouxa e
683,6g (seiscentos e oitenta três gramas e seis miligramas,
da substância

da Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como Maconha
,
distribuídas em 47 (quarenta e sete)

embalagens.

A defesa de
Marcos Tota da Silva
interpôs apelação penal e em suas razões, (ID , requer pela aplicação da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3;
a revisão da somatória das penas e a aplicação

detração penal.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 130/134, analisando as teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, (ID 8548344), que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso para que seja corrigido para 15 (quinze) meses o período para aplicação da detração da pena, e após, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

Requer a defesa, quanto ao crime de tráfico de drogas, a aplicação da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006
à PENA DEFINITIVA DE
04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 415 (QUATROCENTOS E QUINZE) DIAS MULTA,
SOB O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa,
ou seja, em seu patamar mínimo, não havendo.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado a quo não reconheceu circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
, o magistrado a quo não considerou causas de aumento de pena, mas reconheceu e aplicou a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diminuindo a pena em 1/6.

A defesa por sua vez requer que o quantum máximo de diminuição seja no patamar de 2/3 (dois terços) da pena, alegando que o apelante é primário, possuidor de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organizações criminosas.

É sabido que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

No caso em exame, entendo que deve ser mantido o quantum de diminuição em 1/6, conforme o estabelecido na sentença, em razão da quantidade apreendida no total de
683,6g de maconha e
26,8g de cocaína
, bem como pela variedade da droga (maconha e cocaína), na qual também possui alto poder destrutivo, de extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química, pelo que deve ser mantido a pena definitiva, conforme o estabelecido na sentença em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

Neste sentido é o recente julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A valoração negativa de uma única circunstância judicial, autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal
.

2. A redução da pena na fração máxima pelo privilégio se encontra impossível diante da qualidade de droga apreendida nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06.

3. Recurso improvido. Decisão unânime. (2018.01461998-17, 188.464, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-17)

A Procuradoria pretende corrigir a aplicação da detração do período em que esteve preso, alegando que o apelante na realidade ficou preso provisório durante 15 (quinze) meses.

Ocorre que nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.736/2012, a competência para deliberar sobre a detração penal é do juiz de conhecimento, isto é, daquele que sentencia. Ultrapassado este momento a competência retorna ao juízo da execução penal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Marcos Tota da Silva
, e
lhe nego provimento
, nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/06/2022